Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. NORTEADORA.
I - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de sua conduta social e justifica a majoração da pena-base.
II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
IV - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, a contrario sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.
VI - Recurso conhecido e desprovido.